Tribunal: CARF
Processo: 11065.723743/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723743/2011-84
ACÓRDÃO
1004-000.318 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SELSUL SELECAO DE PESSOAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL COM
MESMO OBJETO. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO
NÃO CONHECIDO. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional
com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal importa renúncia
tácita ao direito de recorrer na esfera administrativa, nos termos do §2o do
Decreto-Lei no 1.737, de 1979, parágrafo único do artigo 38 da Lei no 6.830,
de 1980, e artigo 46 da Portaria ME no 340, de 2020. Inteligência da
Súmula CARF no 1.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.318 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723743/2011-84
2
RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de fls.
1047/1051, que, por unanimidade de votos, não conheceu da impugnação e declarou definitiva a
exigência na esfera administrativa.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Em ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte em epígrafe, foi lançado
crédito tributário no montante de R$ 684.278,63 (seiscentos e oitenta e quatro mil e
duzentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos), tendo sido lavrado o seguinte
auto de infração:
I – Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) – fls. 713/737.
Imposto:

R$ 328.597,25
Juros de mora:
R$ 109.233,44
Multa proporcional:
R$ 246.447,94
Total:

R$ 684.278,63
Enquadramento legal: Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) – Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 –, arts.518 e 841 IV.
Segundo consta da descrição dos fatos no auto de infração, foi constatado IRPJ
pago a menor em razão de apuração incorreta do imposto.
O relatório fiscal de fls. 738/742 descreve a ação fiscal, indicando que ela se
iniciou em 22/06/2011, com ciência do termo de início de ação fiscal e consistiu na
apuração das receitas tributáveis auferidas nos anos-calendário de 2007, 2008 e 2009,
período em que a empresa apurou o IRPJ pela sistemática do lucro presumido,
reconhecendo as receitas pelo regime de caixa.
Esclarece o autuante que não houve constituição de crédito tributário
relacionado à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) e à Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) porque a contribuinte tem decisão judicial (fls. 248/249) determinando a
nãoincidência dessas contribuições sobre as verbas recebidas a título de reembolso por
despesa com o pagamento de verbas salariais, encargos sociais e trabalhistas.
Por outro lado, informou que o acórdão proferido no Resp 1179448/RS(Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional contra a fiscalizada) determina que a base de
cálculo do IRPJ abrange os valores recebidos pelas empresas prestadoras de serviços de
locação de mão-de-obra temporária (regidas pela Lei no 6.019, de 1974, e pelo Decreto no
78.841, de 1974) a título de reembolso de salários e encargos sociais dos trabalhadores
temporários (fls. 232/240).
Segundo o autuante, a contribuinte não cumpriu essa decisão judicial e tributou
somente as receitas auferidas a título de "taxa de prestação de serviços conforme
contrato".
Por meio do Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 1 (fls. 614/616), a
contribuinte foi cientificada das constatações feitas pela fiscalização, incluindo o IRPJ por
ela pago a menor, com abertura do prazo para manifestação, indicando eventuais
correções e apresentando, se fosse o caso, os respectivos argumentos e documentação
comprobatória. Em sua resposta (fls. 617/620), ela apresentou divergências das receitas
auferidas no anocalendário de 2007, acompanhada de documentação, as quais foram
acatadas pela fiscalização.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.318 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723743/2011-84
3
Dessa forma, os valores constante do seguinte quadro foram considerados
omitidos da fiscalização, sendo caracterizada a infração "apuração incorreta de imposto
e/ou adicional – IRPJ pago a menor:

O valor de IRPJ pago a maior no 3o trimestre de 2009 foi utilizado pelo autuante
para diminuir o valor do imposto devido no 4o trimestre de 2009.
Notificado do lançamento em 02/09/2011, conforme auto de infração, a
interessada, representada pela advogada Lucianne Freisleben Barzoni (procuração de
fl.759), ingressou, em 03/09/2011, com a impugnação de fls. 746/758, na qual alegou, em
suma:

Está devidamente enquadrada nos termos da Lei no 6.019, de 1974, portanto
trabalhando como intermediadora de mão-de-obra temporária, sujeita a todas
as peculiaridades próprias desta atividade;

Suas atividades consistem em agenciar, locar e ceder mão-de-obra temporária
a terceiros, recebendo em contrapartida uma remuneração pelo serviço
prestado, que é denominada "taxa de serviço";

O preço do serviço concernente à atividade econômica por ela desenvolvida na
acepção jurídico tributária não pode ter por base todos os valores que
transitam pelo seu caixa, mas tão-somente aqueles correspondentes à taxa de
agenciamento cobrada dos tomadores;

Os valores pertinentes aos salários, encargos sociais e benefícios
correspondentes aos empregados contratados e cedidos a terceiros são pagos
por ela, a qual é reembolsada juntamente com o pagamento da efetiva
prestação do serviço;

Não presta os serviços que serão executados pelos empregados contratados,
mas apenas seleciona e os cede a terceiros, que são os tomadores;

Os reembolsos de valores correspondentes a encargos e salários não podem
ser considerados como receita sua, tampouco preço de seus serviços ou
mesmo renda;
Discorreu, ainda, longo arrazoado para tratar da natureza do serviço prestado por
ela, concluindo que esse serviço possui uma natureza de agenciamento, razão pela qual
sua remuneração seria a taxa de serviço/comissão, e que apresenta contas aos tomadores
pelo pagamento de encargos e salários, os quais lhe são reembolsados.
Defendeu que a receita bruta do prestador de serviços é exatamente o serviço
prestado, que ingressa no patrimônio da empresa prestadora, ou seja, o total das
comissões auferidas.
Requereu que a impugnação seja julgada totalmente procedente para considerar
a nulidade ou insubsistência, ou seja, a improcedência do auto de infração e,
consequentemente, considerar como sua receita bruta a taxa de serviço, conforme notas
fiscais, e ainda seja autorizado o recolhimento do IRPJ, incidente, entendendo-se por base
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.318 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723743/2011-84
4
de cálculo sua receita bruta, considerada tão-somente a "taxa administrativa", excluindo-
se os valores dos reembolsos de salários e encargos sociais, repassados pelos tomadores à
prestadora.
3.A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MATÉRIA DISCUTIDA NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda, por qualquer
modalidade e a qualquer tempo, com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias
administrativas.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 1058/1067, via
do qual, em breve resumo, manifesta inicialmente a sua irresignação contra o não conhecimento
de sua impugnação pela decisão recorrida, defendendo que "Em conformidade com a CF/88, art.
5o, inciso LV (...) deve ser-lhe oportunizada a participação na integralidade do processo
administrativo fiscal garantindo-lhe a cidadania", e no mais, reedita exatamente os mesmos
argumentos anteriormente apresentados.
5.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
CONHECIMENTO
6.Trata-se de lançamento relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
decorrente de ação fiscal abrangendo os anos-calendário de 2007, 2008 e 2009. Durante este
período, a empresa apurava o IRPJ pela sistemática do lucro presumido, reconhecendo as receitas
pelo regime de caixa.
7.De acordo como o Relatório Fiscal de fls. 738/742, a irregularidade identificada
tem como base o acórdão proferido no REsp 1179448/RS (Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional contra a própria empresa fiscalizada). Esta decisão determina que a base de
cálculo do IRPJ deve abranger os valores recebidos pelas empresas prestadoras de serviços de
locação de mão-de-obra temporária, incluindo os reembolsos de salários e encargos sociais dos
trabalhadores temporários.
8.A empresa não cumpriu a decisão judicial mencionada e tributou apenas as
receitas auferidas a título de "taxa de prestação de serviços conforme contrato". A fiscalização
constatou que a contribuinte omitiu da base de cálculo do IRPJ os valores recebidos como
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.318 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723743/2011-84
5
reembolso por despesas com pagamento de verbas salariais, encargos sociais e trabalhistas dos
trabalhadores temporários. Para determinar as receitas tributáveis, a fiscalização procedeu da
seguinte forma:
 Intimou fontes pagadoras para verificar a consistência das informações
prestadas nas Declarações de Imposto Retido na Fonte (DIRF).
 Com base nas DIRFs e considerando o regime de caixa adotado pela
empresa, elaborou quadros demonstrativos das receitas brutas mensais e
receitas financeiras.
 Calculou o lucro presumido aplicando o coeficiente de presunção de 32%
sobre a receita bruta e somando integralmente as receitas financeiras.
 Apurou o IRPJ devido aplicando a alíquota de 15% sobre o lucro mais 10% de
adicional sobre a parcela que excedeu R$ 60.000,00, deduzindo as retenções
na fonte.
9.Após análise dos documentos apresentados pela empresa (livro caixa, extratos
bancários e notas fiscais), a fiscalização elaborou o quadro final com os seguintes valores de IRPJ
pago a menor por trimestre, sob a rubrica "APURAÇÃO INCORRETA DE IMPOSTO E/OU ADICIONAL
- IRPJ PAGO A MENOR", com aplicação de multa de ofício no percentual de 75%, conforme o inciso
I do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, a saber:

10.Outrossim, não houve constituição de crédito tributário relacionado a CSLL, PIS e
COFINS, pois a contribuinte possuía decisão judicial determinando a não incidência dessas
contribuições sobre as verbas recebidas a título de reembolso. Contudo, esta proteção judicial não
se estendia ao IRPJ, conforme definido no REsp 1179448/RS.
11.Irresignada, a Recorrente ofereceu a impugnação de fls. 746/758, baseada nos
argumentos assim resumidos:
 Natureza específica da atividade empresarial desenvolvida: A empresa atua
como intermediadora de mão-de-obra temporária, regulamentada pela Lei
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.318 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723743/2011-84
6
6.019, de 1974, e sua atividade consiste essencialmente em agenciar, locar e
ceder trabalhadores temporários a terceiros.
 Existência de diferença fundamental entre a verdadeira receita da empresa
e os valores que transitam pelo seu caixa: A empresa recebe dois tipos de
valores distintos:
o os reembolsos correspondentes aos salários, encargos sociais e
benefícios dos trabalhadores temporários, que são pagos pela
empresa e posteriormente reembolsados pelas tomadoras de
serviço. A defesa argumenta que estes valores não constituem
receita própria da empresa, mas meros repasses financeiros sem
acréscimo patrimonial.
o a taxa de serviço ou comissão de agenciamento, que representa
efetivamente a remuneração pela prestação do serviço de
intermediação. Este valor, segundo a defesa, constitui a verdadeira
receita bruta da empresa.
 Natureza jurídica do agenciamento e intermediação de mão-de-obra
temporária: Cita doutrina especializada para demonstrar que empresas
desta natureza operam em regime de comissionamento, onde a
remuneração específica é denominada "taxa de serviço" ou "comissão".
Sustenta que o agenciamento constitui atividade de intermediação onde a
empresa atua como "ponto de encontro" entre o tomador de serviço e o
trabalhador temporário, cobrando comissão por localizar e disponibilizar o
trabalhador desejado.
 Ponto de vista econômico: Argumenta que a característica essencial da
atividade empresarial é produzir resultado econômico positivo através da
combinação de capital e trabalho. No caso específico, sustenta que apenas a
taxa de agenciamento representa efetivo ingresso patrimonial, enquanto os
reembolsos de salários e encargos constituem meras passagens contábeis
sem acréscimo de patrimônio.
12.A decisão recorrida não conheceu da impugnação diante da concomitância entre
as instâncias administrativa e judicial. Isto porque, existia perfeita identidade de objeto entre a
impugnação administrativa apresentada e a ação judicial previamente ajuizada pela contribuinte.
Ambos os procedimentos versavam sobre a mesma questão: o reconhecimento do direito de
recolher o IRPJ considerando como base de cálculo apenas a "taxa administrativa", excluindo-se os
valores dos reembolsos de salários e encargos sociais repassados pelas tomadoras de serviços.
13.Com efeito, verifica-se às fls. 234/240 Acórdão proferido pela C. Primeira Turma
do E. Superior Tribunal de Justiça, dando provimento ao Recurso Especial no 1.179.448 - RS, em
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.318 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723743/2011-84
7
que figuram como Recorrente a Fazenda Nacional e como Recorrida a ora Recorrente, cuja
ementa ostenta a seguinte redação:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO
DOS VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS
TRABALHISTAS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS.
1. A base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ abrange os valores
recebidos pelas empresas prestadoras de serviços de locação de mão-de-obra temporária
(regidas pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74), a título de pagamento de salários e
encargos sociais dos trabalhadores temporários.
2. É que (assim como a COFINS, a contribuição destinada ao PIS e a CSLL):
"... todos os tributos em discussão tem por base de cálculo montantes equiparados ou
reflexos, isto é há uma base de cálculo maior (faturamento) da qual derivam parcelas
dessa mesma base de cálculo (lucro real e líquido) e a solução a ser dada deve ser coerente
com essa realidade, salvo se existente alguma peculiaridade na legislação específica de
regência.
(...)
... não é a circunstância da prestação do serviço que autoriza a dedução ou não da receita
da base de cálculo do tributo, mas o ingresso dessa receita a título próprio, que embora
sirva para cobrir despesas administrativas, obrigações fiscais e trabalhistas posteriores
não desqualifica a destinação da receita: compor o faturamento da pessoa jurídica.
Somente havendo previsão legal é que se admite a repercussão jurídica do tributo, o que
não é o caso das legislações dos tributos em referência na hipótese de cessão de mão-de-
obra quando o rendimento auferido (lucro líquido e receita total) pela prestação do serviço
é auferido integralmente pela prestadora que também suporta integralmente o ônus
fiscal." (REsp 1.088.802/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
24.11.2009, DJe 07.12.2009)
3. Conseqüentemente, em virtude do disposto no artigo 111, do CTN (interpretação
restritiva da legislação tributária que verse sobre isenção ou exclusão do crédito
tributário), as aludidas parcelas não podem ser excluídas da base de cálculo do IRPJ, uma
vez inexistente previsão legal expressa.
4. Recurso especial da Fazenda Nacional provido.
14.Ressalte-se, ademais, que conforme noticia o extrato processual de fls. 232,
referida decisão transitou em julgado:

Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.318 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723743/2011-84
8
15.Nas suas razões recursais, a Recorrente limita-se a tergiversar sobre o tema,
alegando singelamente que"Em conformidade com a CF/88, art. 5o, inciso LV (...) deve ser-lhe
oportunizada a participação na integralidade do processo administrativo fiscal garantindo-lhe a
cidadania", mas sem oferecer qualquer contrariedade específica à concomitância identificada pela
decisão de piso.
16.Nesse contexto de clara concomitância entre o objeto do processo judicial e o
objeto do presente processo administrativo, inevitável concluir pela renúncia do direito de litigar
administrativamente, à luz do disposto no §2o do Decreto-Lei no 1.737, de 1979; no parágrafo
único do artigo 38 da Lei no 6.830, de 1980 e no artigo 46 da Portaria ME no 340, de 2020:
Decreto-Lei no 1.737, de 1979:
Art. 1o. Omissis
(...)
§ 2o - A propositura, pelo contribuinte, de ação anulatória ou declaratória da nulidade
do crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao direito de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso interposto.
Lei no 6.830, de 1980:
(...)
Art. 38. Omissis
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto.
Portaria ME no 340, de 2020(*)
Art. 46. O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura de ação
judicial contra a Fazenda Nacional com o mesmo objeto importa a desistência do
processo por parte do sujeito passivo.
(*) reproduzindo o art. 26 da Portaria MF no 341, de 2011.
17.No mesmo sentido se pronunciou o Parecer Normativo Cosit no 7, de 2014,
assim ementado:
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo
discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que
posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e
esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública
dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.318 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723743/2011-84
9
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito,
na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c
art. 149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no147, de 3 de fevereiro de 1967,
art. 20, § 3o; Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o;
Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no 6.830, de 22 de
setembro de 1980, art. 38; Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, art. 53; Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, art. 22;
Portaria CARF no 52, de 21 de dezembro de 2010; Portaria MF no 341, de 12 de
julho de 2011, art. 26; art. 77 da IN RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012.
e-processo no 10166.721006/2013-16
18.A matéria, aliás, de há muito não comporta maiores digressões, tendo sido
objeto da Súmula CARF no 01, litteris:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
19.Conseguintemente, não há como se conhecer do apelo.
CONCLUSÃO
20.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, não conheço do Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1078
DF CARF MF
Original